Tribunal: TJPA
Processo: 0004787-75.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004787-75.2010.8.14.0028
APELANTE: GOIAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

APELADO: BANCO CITIBANK S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO DEVIDAMENTE QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
QUANTUM
MANTIDO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Á UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004787-75.2010.8.14.0028

APELANTE: GOIAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado (s): EVERSON GOMES CAVALCANTI, ANDERSON COSTA MARTINEZ

APELADO: BANCO CITIBANK S A

Advogado (s) o: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id
2731419 - Pág. 1-8
), interposto por
GOIAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
contra a sentença de ID 2731418 - Pág. 1-4 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Execução-Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais (Processo nº
0004787-75.2010.8.14.0028)
ajuizada pelo ora apelante em face do
BANCO CITIBANK S A
, que julgou procedente a ação para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como em custas e honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Consta dos autos que a ação em epígrafe foi proposta pelo ora apelante com objetivo de ser ressarcido em danos morais em razão dos danos causados decorrentes da falta de baixa de gravame perante o DETRAN de veículo financiado devidamente quitado.

Sentença de procedência da ação (ID 2731418 - Pág. 1-4).

Irresignado,
GOIAS MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
interpôs recurso de apelação em cujas razões, argui
que o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de danos morais se considera insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos o Apelante, bem como não atende ao critério punitivo que incidir sobre o condenado
. Diante disso,
requer que seja
elevado a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou então outro valor que se entenda razoável.

Por fim,
requer que os honorários advocatícios sejam arbitrados no patamar de
20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas. (ID 2731420 - Pág.1- 9)

Em decisão de ID 2872189, recebi o recurso de apelação no seu duplo efeito legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade,

vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. (ID 2731419 - Pág. 10-12). Portanto
, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Quanto as teses recursais levantadas (apelação
Id
2731419 - Pág. 1-8
),
entendo que
a
majoração do valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais), imposto pela decisão, não merece prosperar. Explico.

Consta dos autos que a ação em epígrafe foi proposta pelo ora apelante com objetivo de ser ressarcido em danos morais em razão dos danos causados decorrentes da falta de baixa de gravame perante o DETRAN de veículo financiado devidamente quitado.

Nesse passo, tenho que a demora injustificável e desproporcional do Banco apelante em excluir o gravame diante da comprovação da quitação do veículo (conduta) ocasionou aborrecimento e desgaste emocional ao apelado que extrapolaram os meros dissabores da vida cotidiana, ensejando o dano moral indenizável.

Diante de caso concreto semelhante ao deste recurso é o posicionamento do TJ/DF:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA NO GRAVAME. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITADO. DESCUMPRIMENTO. DEVER LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ABUSO DO CREDOR. VALOR DA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA.

01. Rechaça-se afronta ao princípio da dialeticidade, quando a peça recursal combate o conteúdo decisório, abordando, portanto, a
ratio decidendi
.

02. Compete à instituição credora providenciar a baixa do gravame incidente sobre o veículo, após a quitação do contrato de financiamento bancário.

03. A demora desproporcional da instituição financeira em proceder à baixa do gravame do automóvel do consumidor, após a sua regular quitação, mesmo havendo decisão judicial determinando a liberação do bem, configura má prestação de serviços e abuso do Credor, sendo tal conduta geradora de indenização por danos morais.

04. Deve ser mantido o valor fixado a título de reparação por danos morais, porquanto proporcionais às peculiaridades que envolvem o caso, mormente a manutenção do gravame por mais de um ano, mesmo após a determinação judicial de sua liberação.

05. Para haver a condenação em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, deve restar demonstrado que a parte afirmou fato inexistente, negou fato existente ou deu versão mentirosa para fato verdadeiro, hipóteses não configuradas na espécie.

06. Contrarrazões não consubstanciam via adequada para requerer alteração de parte da sentença.

07. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. (Acórdão n.961766, 20151110045606APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 198/212) – grifo nosso.

No tocante a reparação do dano, esta deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Diante disso, o quantum arbitrado pelo magistrado a quo, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser mantido, por corresponder à lesão sofrida e condizente com o caso em apreço, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO IN RE IPSA. I - Após a quitação do débito, imperioso reconhecer a responsabilidade pela reparação dos danos oriundos da manutenção do gravame, que recaía sobre o veículo no DETRAN. II - Uma vez quitado o débito, cabe à instituição financeira providenciar a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, consoante determinação expressa da Resolução 320/09 do CONTRAN, sob pena de responder por dano moral que, em casos tais, decorre do próprio ilícito civil (in re ipsa). III -
Levando-se em conta a situação econômica da instituição bancária, a gravidade do dano e suas consequências, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) afigura-se escorreito, porquanto traduz a compensação do dano extrapatrimonial, sem transbordar para o locupletamento ilícito.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0082925.04, acordam os integrantes da 3ª Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível, a unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o apelo, nos termos do voto do Relator. Presidiu a sessão o Desembargador Jeová Sardinha de Moraes. Votaram com o relator o Desembargador Jairo Ferreira Júnior e o Dr. Wilson Safatle Faiad (Subst. da Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis).Esteve presente à sessão o ilustre Procurador de Justiça Dr. Abraão Júnior Miranda Coelho. Goiânia, 11 de junho de 2019. Desembargador NORIVAL SANTOMÉ Relator (TJ-GO - APL: 00829250420168090087, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/06/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO EFETUOU A COMUNICAÇÃO AO DETRAN PARA EFETIVAÇÃO DA BAIXA NO GRAVAME EXISTENTE NO AUTOMÓVEL OBJETO DA LIDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia somente em se aferir se a sentença merece reforma para redução do valor a título de danos morais. 2. In casu, verifica-se que a instituição financeira não cumpriu com a sua obrigação de imediatamente proceder à imediata comunicação à autarquia administrativa acerca da quitação do débito mediante encaminhamento on line para o DETRAN da autorização para a baixa do gravame. 3.
Diante do arcabouço probatório existente nos presentes autos verifica-se que o valor fixado a título de danos morais comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantum este que se mostra adequada aos parâmetros usualmente aplicados para hipóteses análogas
, conforme orientação em sentido contrário da Súmula 343 deste Egrégio Tribunal de justiça. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-RJ - APL: 00020316020138190057 RIO DE JANEIRO SAPUCAIA VARA UNICA, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/08/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/08/2017). Grifei.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONTRATO COM GARANTIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DÍVIDA QUITADA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME. DANO MORAL CARACTERIZADO EXCEPCIONALMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DO DANO MORAL. A excessiva demora na baixa de restrição após a quitação do contrato, quando comprovadamente provocar abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, enseja a indenização por danos morais. Demora exacerbada na baixa do gravame. Impossibilidade de o autor dispor livremente do bem. Dano moral reconhecido. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A indenização deve obedecer aos critérios de razoabilidade, atingindo sua função reparatória e punitiva. Montante indenizatório confirmado. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083365510, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 12-12-2019)

Por fim,
com relação aos honorários advocatícios, também entendo que o arbitramento no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC, se mostra adequado, razão pela qual merece manutenção no mesmo percentual determinado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego provimento
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021